Tribunal: TJDFT
Processo: 0004400-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. FRAUDE. USO DE SACOLA. QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DELITIVA REITERADA.
1. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria do delito de furto, sendo a confissão do réu corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Comprovada a inversão da res furtiva, ainda que efêmera, inconteste a consumação do delito, à luz da teoria da amotio, adotada pela jurisprudência desta corte.
3. A abordagem do agente pelos seguranças do supermercado no estacionamento externo do estabelecimento, após sair pela porta de entrada da loja na posse dos objetos já consuma o delito de furto, sendo irrelevante o fato de ainda estar sob a vigilância dos funcionários do estabelecimento vítima.
4. Diante da ausência de demonstração da utilização de meio ou artifício para ludibriar a vítima e lhe subtrair o bem, impõe-se o decote da qualificadora da fraude (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), com a desclassificação para condenação pelo crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal).
5. A hipossuficiência ou dificuldades financeiras, por si sós, não são suficientes para caracterizar a conduta como movida por interesse coletivo ou relevante valor moral, principalmente diante da extensa ficha criminal em crimes de mesma natureza.
6. Apelação parcialmente provida.